Tribunal: TJDFT
Processo: 0710385-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, FIXAÇÃO DE ALIMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PARTE AUTORA CIENTE DO CASAMENTO PRÉVIO. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO OU JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1521, VI, E 1723, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, fixação de alimentos e indenização por danos morais, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.
2. O art. 1723 do Código Civil dispõe que: “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”
3. No caso concreto, nota-se que a própria parte apelante tinha ciência do casamento anterior da parte apelada, razão pela qual a segunda relação firmada não pode ser reconhecida juridicamente como união estável. Em virtude da tradição do Direito Brasileiro de proteger a monogamia em detrimento da autonomia privada, a jurisprudência não admite a existência concomitante de casamento e união estável. Também não se admite a existência concomitante de duas uniões estáveis.
4. No que diz respeito à alegação de união estável putativa, reitero que a ciência da parte autora em relação ao casamento prévio do apelado impede o reconhecimento da sua relação como união estável. O reconhecimento da união estável só seria possível num contexto de casamento prévio se a parte apelada e sua esposa fossem separados de fato ou judicialmente, hipótese não verificada nos autos. Portanto, as provas documentais carreadas aos autos comprovam que, embora as partes tenham mantido um relacionamento amoroso a partir do final do ano de 2018, cuidava-se de mera relação extraconjugal, visto que não demonstrado o ânimo de constituir família, requisito indispensável à caracterização da união estável, tampouco a separação de fato ou judicial do casamento prévio.
5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.